Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-86.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
TURMA CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CRIME CONEXO A CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRODUZIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PROVA ORAL COLHIDA SOB O CONTRADITÓRIO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a decisão de pronúncia basta a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

2. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional.

3. É da competência do Conselho de Sentença o julgamento dos crimes conexos ao crime doloso contra a vida.

4. No caso em apreço, o Juiz de origem valorou as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, em razão da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria quanto ao crime de importunação sexual, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

5. Recurso conhecido e não provido.